Tribunal: TCU
Processo: 026.732/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Nacional de Segurança Pública) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 0346110-42/2010, firmado com o/a MINISTERIO DA JUSTICA, Siafi/Siconv 751176, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto Construção da Sede da Banda de Música da Polícia Militar do Estado do Amapá (no da TCE no sistema: 2043/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 7101/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 143, inciso, I, alínea "b", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, julgar regulares com ressalvas as contas dos Srs. Joel Banha Picanço, Amilton Lobato Coutinho e André Rocha, dando-lhes quitação, na forma dos arts. 16, inciso II, e 18 da Lei 8443/1992, e dar ciência da deliberação aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal. 1. Processo TC- Processo 026.732/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Amilton Lobato Coutinho (XXX.320.882-XX); Andre Rocha (XXX.160.994-XX); Joel Banha Picanço (XXX.822.302-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Francisco Benício Pontes Neto (1726/OAB-AP), representando Joel Banha Picanco; Mauro Porto (12878/OAB-DF), representando Andre Rocha; Francisco Benício Pontes Neto (1726/OAB-AP), representando Amilton Lobato Coutinho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.